Tribunal: TJSP
Processo: 2094202-95.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigos 180 e 311 do Código Penal, em concurso material de delitos – Conversão do flagrante em prisão preventiva motivada – Pedido de liberdade provisória – Indícios de autoria e de materialidade delitivas presentes – Paciente reincidente específico, com maus antecedentes e cumprindo livramento condicional por delito grave – Denúncia – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código

Ementa:
HABEAS CORPUS – Artigos 180 e 311 do Código Penal, em concurso material de delitos – Conversão do flagrante em prisão preventiva motivada – Pedido de liberdade provisória – Indícios de autoria e de materialidade delitivas presentes – Paciente reincidente específico, com maus antecedentes e cumprindo livramento condicional por delito grave – Denúncia – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisão bem fundamentada – Liberdade provisória incabível – ORDEM DENEGADA.